Tribunal: CARF
Processo: 10660.723718/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.723718/2010-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.120 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
CLAUDIO JOSE MENDES RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PAF. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. DESNECESSIDADE.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase
litigiosa com a apresentação pelo sujeito passivo de impugnação à exigência
fiscal.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se
desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que
lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória formulado.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS
DE
DEPENDENTE
NÃO
DECLARADO. IMPOSSIBILIDADE.
A dedução das despesas médicas limita-se aos pagamentos realizados pelo
contribuinte, relativos ao tratamento próprio e de seus dependentes declarados,
exigindo-se a respectiva comprovação com documentação hábil e idônea que
atenda aos requisitos legais.
Mantém-se a glosa das despesas declaradas em desconformidade com a
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa suscitada e, no mérito, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.723718/2010-38
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.120 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723718/2010-38

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 61/65):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF, referente ao exercício 2007, por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil da DRF/Varginha. O valor apurado do imposto suplementar
corresponde a R$ 1.481,82, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Glosa de dedução de despesas médicas, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 11.547,00. Motivo da glosa:
SUY ANNE REBOUÇAS MARTINS (R$ 9.167,50), CENTRO OFTALMOLÓGICO
SÃO PAULO LTDA (R$ 1.349,00), DR. MICHEL EID FARAH-OFTALMOLOGIA
LTDA (R$ .030,50) – despesas realizadas com não dependente (NEUSA MARIA D.
RIBEIRO).
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
O sujeito passivo teve ciência do lançamento em 08/09/10, conforme documento de fl.
24 e, em 05/10/10, apresentou impugnação acostada às fls.03-05, em que discorda da
glosa efetuada e consigna a anexação dos documentos probatórios correspondentes.
Acrescenta que a lei permite e impõe que o cônjuge seja dependente e por isso, pode
fazer a dedução de despesas médicas.
Requer acolhida a presente impugnação.
Requer ainda como prova, além da documental, a oitiva da esposa e seus filhos para
comprovar de forma inequívoca que o cônjuge era dependente e não tinha condições de
pagar as despesas médicas.
Por fim, solicita que a decisão seja endereçada ao impugnante e a seu procurador.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OITIVA DE TESTEMUNHAS.
Não há previsão legal para oitiva de testemunhas no julgamento administrativo de
primeira instância.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTES.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda as despesas médicas pagas pelo
contribuinte relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes. Não é
considerado dependente o cônjuge que apresenta Declaração em separado.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO.
Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o
pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.120 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723718/2010-38

Cientificado da decisão, em 05/12/2013 (fls. 71), o contribuinte, em 02/01/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 73/78), alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, pois
o indeferimento da prova oral suscitada para comprovar que a renda auferida por sua esposa/não
dependente declarada era insuficiente para custear o tratamento de saúde por ela realizado,
importou na nulidade de todos atos processuais antes realizados. No mérito, que ambos são
casados sob o regime de comunhão universal de bens, cabendo-lhes contribuir mutuamente para
a sobrevivência da unidade familiar, sendo certo que os dispêndios em face das despesas médicas
glosadas foram por ele suportados, pois os rendimentos de sua esposa/não dependente declarada,
eram insuficientes para custear os tratamentos por ela suportados. Requer, ao final, o
acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa suscitada e, ultrapassada esta, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 79.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
O Recorrente, em sede de preliminar, alega haver ocorrido cerceamento de defesa,
porquanto não lhe fora oportunizado demonstrar, por meio de dilação probatória com a
realização de prova testemunhal, a regularidade das despesas médicas glosadas, as quais foram
por ele quitadas, inquinando de nulidade a autuação vergastada.
Contudo razão não lhe socorre.
Da leitura da autuação pode-se claramente apurar que a autuação está amparado
nos fatos descritos e nos fundamentos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a
lavratura do lançamento e a apuração detalhada do imposto devido e dos encargos aplicados,
tudo norteado com a indicação dos dispositivos legais motivadores do lançamento, de maneira a
oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu direito de defesa e contraditório, sendo-lhe
concedido o prazo legal para apresentação de defesa regular. Assim, do ponto de vista
procedimental, a fiscalização transcorreu dentro da restrita legalidade inexistindo qualquer
inobservância ao direito de defesa – que, diga-se de passagem, e em detrimento das alegações
deduzidas, foi exercido com regularidade – importando em afirmar que não houve nenhum
prejuízo ao exercício do contraditório, o qual restou a tempo e modo plenamente exercido.
Ademais, e ainda que assim não fosse, no que tange ao pedido de dilação
probatória, com especial destaque para produção oitiva de testemunha, não vislumbro a
necessidade de sua eventual realização, visto que o presente processo se encontra
suficientemente instruído em relação à matéria de fundo. Ademais, no processo fiscal a produção
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.120 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723718/2010-38

probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do
Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Da dedução indevida das despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
11.547,00, realizadas por sua esposa/não dependente declarada, Neusa Maria Dominguito
Ribeiro que, por sua vez, apresentou declaração de ajuste em nome próprio, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento
das aludidas despesas glosadas.
Pois bem. Em que pese as razões recursais, do cotejo dos documentos constantes
dos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 61/65),
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 6/9), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado – limitando-se requerer basicamente em repisar as alegações
da peça impugnatória, sob a alegação de que arcou com os dispêndios do tratamento realizado
por sua esposa/não dependente declarada, com quem é casado no regime de comunhão universal
de bens (fls. 11), de forma a possibilitar-lhe deduzir as despesas médicas por ela realizadas,
sendo certo que sua esposa apresentou DAA/2007 no modelo simplificado, beneficiando-se
assim do desconto padrão de 20% sobre a soma de todos os rendimentos tributáveis que
teve ao longo do ano declarado – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos, lançados no voto condutor (fls. 64), mediante transcrição
dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
No caso, a Sra Neusa não foi incluída como dependente na Declaração do
contribuinte e nem poderia, tendo em vista que apresentou Declaração de Imposto
de Renda em separado no exercício 2007, no modelo simplificado, conforme
consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil. Isto porque a apresentação de
Declaração de Imposto de Renda em nome próprio impede que o contribuinte
conste como dependente na Declaração de terceiro.
Ressalte-se que a opção dos cônjuges pela apresentação da Declaração em separado foi
exercida àquela época e não pode ser alterada posteriormente. Essa opção é
determinante para a tributação dos rendimentos auferidos por cada um e para o
aproveitamento das deduções a que cada um tinha direito.
Cabe mencionar que os critérios para definição da condição de dependente tributário
não se confundem com a dependência econômica porventura existente.
Portanto, será mantida a glosa das despesas médicas.
Portanto, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade – diga-se de
passagem, considerando que as despesas médicas declaradas deverão referir-se ao próprio
contribuinte e seus dependentes declarados, ao teor da legislação de regência (arts. 80, § 1o, II
do RIR/99) – correta é ação fiscal, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário
exigido.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.120 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723718/2010-38

Não obstante, e reforçando a correção da decisão recorrida, cabe transcrever neste
sentido, a título de exemplificação, a orientação traçada contida no programa de Perguntas e
Respostas do IRPF, relativo ao exercício de 2010, pergunta 326:
DEPENDÊNCIA DURANTE PARTE DO ANO
326 - O contribuinte que passa a ter rendimentos próprios no curso do ano-calendário e
que apresenta declaração em separado pode ser dependente em outra declaração
nesse mesmo ano?
Não. Exceto quando a relação de dependência iniciar ou terminar durante o ano-
calendário (ex.: filho que completa 25 anos e passa a declarar), neste caso, a pessoa
física pode, simultaneamente, constar como dependente em uma declaração e apresentar
declaração em separado.
Ressalte-se que os rendimentos e despesas devem ser declarados pelo valor
correspondente ao período de dependência, com exceção do valor de dependente, que
pode ser deduzido pelo valor total (R$ 1.730,40).
Observe-se que o cônjuge ou companheiro que passou a ter rendimentos próprios no
curso do ano-calendário e que apresenta declaração em separado não pode constar
como dependente na declaração apresentada pelo outro cônjuge ou companheiro.
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações, despesas e rendimentos recebidos registrados, pertence exclusivamente ao
titular da declaração de ajuste anual, nos exatos termos do art. 787 do RIR/99.
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento de
defesa suscitada e, no mérito, em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 87
DF CARF MF
Original